Tribunal: TJMT
Processo: 1014340-30.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014340-30.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PNEULINK IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI - CNPJ: 07.940.819/0001-88 (APELANTE), ANDRE EDUARDO BRAVO - CPF: 055.976.129-56 (ADVOGADO), A. G. RIBEIRO - ME - CNPJ: 09.005.611/0001-05 (APELADO), AMARILDO GARCIA RIBEIRO - CPF: 544.869.041-68 (APELADO), ALAIN VILLENEUVE MEDINA DE OLIVEIRA - CPF: 351.729.438-11 (ADVOGADO), GIOVANA BOHN - CPF: 094.403.719-43 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA FERREIRA DE MORAES - CPF: 356.139.428-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– INSTRUMENTO PARTICULAR -
PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO ART.
206
, §
5
o, I, DO CC –
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DOS DEVEDORES – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA –
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida
líquida representada em instrumento público ou particular
, é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo
206, § 5o, I do CC.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1014340-30.2017.8.11.0041

APELANTE:

PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS - EIRELI

APELADOS:

A. G. RIBEIRO – ME E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS - EIRELI
, contra r. sentença proferida pela MM. Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de execução de título extrajudicial

ajuizada em face de
A. G. RIBEIRO – ME E OUTRO
, que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, II e 771, parágrafo único do CPC. Condenou a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, contudo, com observância ao disposto no artigo 98 do CPC. Por outro lado, sem condenação em honorários advocatícios, vez que não houve resistência à lide.

Em suas razões recursais, a apelante pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença, afastando-se a prescrição reconhecida e determinar o prosseguimento da ação executiva, ao fundamento de que houve violação à Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça e à Lei Federal ao afastar a aplicação do artigo 921, § 4o-A, do Código de Processo Civil, sem justificativa para tanto, haja vista a não ocorrência da prescrição intercorrente (Id 193298714).

Sem contrarrazões por ausência de angularização processual.

Dispensado do preparo recursal, conforme certificado no Id 193325154.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se a ação de execução de título extrajudicial foi distribuída em
10/05/2017
, tendo como título que a embasa um instrumento particular de acordo extrajudicial assinado pelo devedor e duas testemunhas (Id 193297398).

Durante o tramite processual não foi efetivada a citação dos recorridos, ante a ausência de localização do paradeiro dos mesmos, tendo diligenciado nos mecanismos de buscas no BacenJud, InfoJud, RenaJud e Águas Cuiabá, onde, então, na data de
19/09/2023
, sobreveio a sentença em que a Magistrada singular
reconheceu a prescrição
em relação à dívida discutida nos autos e, consequentemente,
julgou extinto
o feito, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 487, II e 771, parágrafo único do CPC.

Inconformada, a apelante pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença, afastando-se a prescrição reconhecida e determinar o prosseguimento da ação executiva, ao fundamento de que deve ser aplicado ao caso a Súmula 106 do STJ, bem como o artigo 921, § 4o-A, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Denota-se que no caso que a togada sentenciante reconheceu a prescrição da pretensão executiva, haja vista a ocorrência da
prescrição direta
, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

A propósito:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – RECONHECIDA - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA–- DEMORA MECANISMO DA JUSTIÇA – NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. A prescrição da pretensão executiva de Cédula de Crédito Bancário é o trienal, previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genébra.
A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.
In casu, constatado que a citação editalícia foi perfectibilizada quando já decorrido o prazo trienal, sem qualquer causa que influenciasse no decurso do prazo, há que ser mantida a sentença que reconheceu a prejudicial da prescrição. Recurso desprovido”
(TJ-MT 00472668620148110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

O artigo 240 do Código de Processo Civil, aplicável na análise da tese recursal, dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

In casu
, o prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida
líquida representada em instrumento público ou particular
, é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo
206, § 5o, I do CC
, que assim dispõe:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Nesse passo, como a dívida remonta à data de
julho/2012
, consoante lançado na inicial e até a prolação da sentença,
setembro/2023
,
os devedores não foram efetivamente citados, é certo que se operou a prescrição direta.

Em abono, frisa-se trecho da sentença que bem explanou a questão do prazo prescricional, confira-se
:

“(...) No caso, em análise ao acordado entre as partes (ID 6837452), vê-se que a data do vencimento da parcela cobrada se deu em 12/07/2012, tendo, portanto, iniciado o prazo prescricional na mencionada data e findado em 12/07/2017.

Isso pois, embora a citação tenha sido ordenada pelo juízo em 2017, verifica-se que a credora, ainda que tenha diligenciado, não logrou êxito em proceder a citação da executada no prazo legal, o que não possibilitou a interrupção da prescrição, sendo que já estamos no ano de 2023, ou seja, transcorridos 6 anos sem a efetivação da citação da executada”

Nesse sentido são os precedentes desta egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DAS DEVEDORAS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA DO § 5o DO ART. 921 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 do Decreto no. 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. Ante o reconhecimento da prescrição direta, não há falar em incidência do artigo 921, § 5o do CPC, que é aplicável apenas às hipóteses de prescrição intercorrente”
(TJ-MT - AC: 00007822920128110026, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO DECLARADA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE -SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 52 do Decreto-lei 413/69 e 70 do Decreto 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual”
(TJ-MT - AC: 10030013120168110002, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – PRESCRIÇÃO TRIENAL IMPLEMENTADA
–
INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS – CITAÇÃO NEGATIVA – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR No 106

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL QUE NÃO SE DEU DE FORMA EXCLUSIVA PELO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL QUE NÃO É ABSOLUTO – INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE DE VIABILIZAR A CITAÇÃO E IMPULSIONAR O ANDAMENTO DO FEITO NO PRAZO VERTIDO EM LEI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, o despacho do juiz que ordena a citação é causa interruptiva do prazo prescricional, desde que o interessado a promova "no prazo e na forma da lei processual". Excedidos os prazos do art. 219, § 2o e § 3o do Código de Processo Civil, tem-se como não interrompida a prescrição,
nos termos do § 4o do referido artigo 219, de forma que o efeito interruptivo somente ocorre com a citação válida, que no caso em tela não se efetivou.

O princípio do impulso oficial não é absoluto, devendo o autor diligenciar para regular andamento do feito.

Descabe, a incidência, do enunciado no 106 da Súmula de jurisprudência do STJ, eis que não se pode atribuir ao Judiciário, de forma exclusiva, a demora no andamento processual.

Incumbe ao exequente envidar esforços para viabilizar a citação e impulsionar o andamento do feito e a exceção prevista no § 2o do artigo 219 do CPC, impõe que a demora seja motivada, exclusivamente, pela máquina judiciária, o que não ocorreu na hipótese”
(TJ-MT 00364889120138110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar a verba honorária, ante a ausência de condenação neste sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024